Tribunal: TJSP
Processo: 1095546-25.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Preparo a menor. Considerado que o apelante obedeceu ao comando da sentença, o recurso é conhecido, concedido o diferimento, devendo o apelante proceder ao pagamento do valor faltante no prazo de cinco dias da intimação a ser realizada pelo juízo, sob pena de inscrição na

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Preparo a menor. Considerado que o apelante obedeceu ao comando da sentença, o recurso é conhecido, concedido o diferimento, devendo o apelante proceder ao pagamento do valor faltante no prazo de cinco dias da intimação a ser realizada pelo juízo, sob pena de inscrição na dívida ativa. Contrato de transporte aéreo doméstico no trecho compreendido entre São Paulo (GRU) e Goiânia (GYN). Atraso de mais de 11 (onze) horas na chegada ao destino final. Hipótese em que a companhia aérea ré justificou o cancelamento do voo em razão de problemas técnicos (manutenção não programada da aeronave). Ausente, no entanto, evidência de qualquer repercussão ou dano na esfera moral do autor. Como vedada a reformatio in pejus, resta inalterada a condenação da requerida pelo juízo a quo ao pagamento de R$ 1.500,00 a título compensatório por dano moral. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil. SUCUMBÊNCIA Condenação em montante inferior ao pleiteado para indenização dos danos morais que não implica sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326, STJ. Recurso parcialmente provido, com determinação (intimação pelo juízo para complemento do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa).